Tribunal: STF
Processo: ARE 657312
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 952/76. DECRETO ESTADUAL Nº. 20.833/83 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 180/78. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: ARE nº. 696.934-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2012, monocraticamente, RE n°. 723.333, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2012, ARE nº. 693740, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.6.2012 e RE nº. 677.497, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.5.2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÃO DO CRUESP. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS DO CEETEPS. O deferimento de diferenças salariais amparado em interpretação de normas estaduais não configura violação aos arts. 37, incs. X e XIII, 61, § 1º, inc. II, alínea "a", e 297 da Constituição da República.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.